Tribunal: STF
Processo: RE 87572
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO POR TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTE NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 157 E 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
QUANDO O TRIBUNAL LOCAL NEGA O DESAFORAMENTO, POR ENTENDER QUE NÃO
HÁ RECEIO FUNDADO QUANTO A PARCIALIDADE DO JÚRI, A QUAL SE APOIA,
APENAS, EM CONJECTURAS E SUPOSIÇÕES, EMBORA TENHAM ELAS INFLUIDO NAS
INFORMAÇÕES DO JUIZ DA COMARCA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.